Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS. TOMADORES DOS EMPRÉSTIMOS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TÍTULO EXECUTIVO. LIQUIDEZ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE REGULAÇÃO PROVENIENTE DO ÓRGÃO COMPETENTE. SUJEIÇÃO AO LIMITE GENERIVAMENTE ESTABELECIDO (DL 167/67, ART. 5o). CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO. LEGALIDADE. INFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA MORA. ELISÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. LIMITE. PREVISÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. INCREMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 1% AO ANO (DL No 167/67, ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO). MORA. COBRANÇA DE ACESSÓRIOS ILEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. QUALIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. INTEGRAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO ANEXO À APELAÇÃO. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. SANEAMENTO DA OMISSÃO SEM NECESSIDADE DE INVALIDAÇÃO DO JULGADO OMISSO (CPC, ART. 1.013, §3o, III). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.